Tribunal: TJDFT
Processo: 0737530-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737530-32.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRASIL DENTAL SERVIÇOS COMPARTILHADOS LTDA RECORRIDO: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CONTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. MULTA. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO. ARTIGO 413, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO ADITIVO. VONTADE. VÍCIO. SERVIÇOS PRESTADOS. REMUNERAÇÃO. DEVIDA. JUROS EX RE. MARCO INICIAL. CITAÇÃO. INVIÁVEL. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não conduz, por si só, ao deferimento da justiça gratuita, devendo demonstrar sua hipossuficiência econômica. No caso da parte, que arrecadou apenas em um ano quase dois bilhões de reais, celebrou contrato milionário e seu déficit decorre de descontrole financeiro e administrativo, por não ter sopesado suas receitas e despesas, não há hipossuficiência, devendo a gratuidade de justiça ser indeferida. Caracterizada a rescisão contratual imotivada, deve incidir a multa prevista no contrato. Considerando a excessividade da multa, sobretudo porque o ajuste foi cumprido em parte e os custos de implantação dos serviços foram adiantados pelo contratante, deve haver sua redução a patamar adequado, nos termos do artigo 413, do Código Civil. Precedente do STJ. Considerando que o Termo Aditivo foi assinado por empregado que não detinha poderes para representar a POSTAL SAÚDE e por pessoa que não tinha procuração da BRASIL DENTAL, o pacto não vincula as partes. Comprovada a prestação de serviços pela contratada após o encerramento do contrato, com os quais o contratante anuiu, os referidos serviços devem ser pagos. Os serviços alegadamente prestados após a manifestação expressa da contratante para seu encerramento não devem ser pagos. Tratando-se de mora ex re, é inviável a pretensão da parte apelante para que os juros incidam desde a citação. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 11, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixado em patamar irrisório e em descompasso com as balizas legais; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, indicando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais; c) artigo 413 do Código Civil, apontando a redução da multa contratual contraria a razoabilidade e a equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009